Tribunal: STF
Processo: HC 201696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Caroline Leite Lúcio, advogada, em benefício de Maria Aparecida Gomes Teodoro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 141.270/MG. 
O caso
    2. Em 18.11.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela prática, em tese, de crime de homicídio qualificado contra Creone Sebastião Vernek Porto (fls. 96-99, e-doc. 9).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.588011-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sétima Câmara Criminal, Relator o Desembargador Cássio Salomé, conforme ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. – O pedido de prisão domiciliar em sede de Habeas Corpus não deve ser apreciado sem prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria, sob risco de supressão de instância. – O Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para discutir negativa de autoria. – Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. – Inexiste, nas hipóteses da prisão preventiva, prejuízo ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. – Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente se mostra indispensável a atender ao princípio da necessidade. – Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva” (fl. 316, e-doc. 9).
    4. Esse julgado foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 141.270/MG, desprovido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.2.2021:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MARIA APARECIDA GOMES TEODORO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Extrai-se dos autos que a recorrente foi presa, em flagrante, delito no dia 16/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. 
    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme a seguinte ementa: (…)
    Neste recurso, alega a defesa, em síntese, que ocorre constrangimento ilegal na hipótese, pois o Juízo de primeiro grau teria deixado de observar os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão constritiva teria se fundamentado em argumentos genéricos. 
    Aduz que a recorrente é ‘primária, de bons antecedentes, avó de três crianças’ menores de 12 anos, [...] ajuda a filha, que também foi envolvida no delito e se encontra presa, a cuidar das crianças, bem como possui residência fixa no distrito de culpa (e-STJ, fl. 335). 
    Argumenta que a acusada "possui residência fixa na Comunidade de Machado, na Cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG, local onde reside, trabalha como autônoma, responsável pelo sustento da casa e dos cuidados com os netos". Acrescenta que "a prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal", muito embora não haja "fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública, assim como não exist[a] qualquer possibilidade da paciente atrapalhar a instrução do processo pois sequer conhece as testemunhas, além do mais é pessoa humilde e que mora na zona rural, restando comprovada a inocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva" (e-STJ, fl. 338). 
    Pondera que ‘há elementos suficientes para demonstrar que as medidas alternativas ao cárcere, são suficientes para resguardar a segurança do processo’ (e-STJ, fl. 341). 
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda, que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 354-356 (e-STJ). 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário, a fim de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (e-STJ, fls. 362-366). 
    É o relatório. Decido. 
    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Assim fundamentou o Juízo processante, ao convolar a prisão em flagrante em preventiva: (…)
    O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do tema: (…)
    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso 
    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a vítima teria ido até o Povoado Machado/MG deixar seu filho Luan com a mãe da criança, a corré Naiara. Ao chegar à residência da ex-esposa, iniciou-se uma confusão entre os presentes, com xingamentos mútuos, tapas e murros. 
    Na sequência, indivíduos presentes na cena do crime tentaram colocar Creone no carro para irem embora, pois diversas outras pessoas no local começaram a agredi-lo por incitação da acusada Maria Aparecida, momento em que a recorrente conseguiu retirá-lo do veículo e alguém o agrediu com uma martelada na cabeça, tendo Leandro o acertado com uma faca que ficou cravada em seu pescoço. Após isso, Naiara retirou a arma branca do local ferido, momento em que Creone começou a sangrar muito e as testemunhas foram obrigadas pelos agressores, por meio de ameaças, a irem embora do local, sem que fosse prestado atendimento médico à vítima, tendo em vista que os agentes impediram que tal providência fosse tomada (eSTJ, fls. 92-96). 
    Consigne-se, no ponto, que o fato de a recorrente possuir condições pessoais favoráveis (primariedade), por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017). 
    Vale registrar que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 373-378, e-doc. 9). 
    Foi interposto agravo regimental pela defesa, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 30.3.2021, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA ACUSADA, QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, QUANDO A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E A PERICULOSIDADE DA AGRAVANTE INDICAM QUE A ORDEM PÚBLICA NÃO ESTARIA ACAUTELADA COM SUA SOLTURA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a vítima teria ido até o Povoado Machado/MG deixar seu filho Luan com a mãe da criança, a corré Naiara. Ao chegar à residência da ex-esposa, iniciou-se uma confusão entre os presentes, com xingamentos mútuos, tapas e murros. Na sequência, indivíduos presentes na cena do crime tentaram colocar Creone no carro para irem embora, pois diversas outras pessoas no local começaram a agredi-lo por incitação da acusada Maria Aparecida, momento em que a recorrente conseguiu retirá-lo do veículo e alguém o agrediu com uma martelada na cabeça, tendo Leandro o acertado com uma faca que ficou cravada em seu pescoço. Após isso, Naiara retirou a arma branca do local ferido, momento em que Creone começou a sangrar muito e as testemunhas foram obrigadas pelos agressores, por meio de ameaças, a ir embora do local, sem que fosse prestado atendimento médico à vítima, tendo em vista que os agentes impediram que tal providência fosse tomada. 4. O fato de a acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (fl. 396, e-doc. 9). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da custódia preventiva da paciente, “considerando a presença dos requisitos necessários para ser agraciada com medidas cautelares alternativas à prisão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma a imperante que “a paciente [seria] primária, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo motivo para a manutenção da prisão preventiva”. 
    Argumenta ser “genitora de uma criança menor de doze anos e avó de três crianças também menores de doze anos, que dela necessita, uma vez que sua filha Naiara, genitora das três crianças citadas, também se encontra presa pelos fatos em tela”. 
    Sustenta ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva.
    Assinala que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a colheita de provas na instrução processual.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “EX POSITIS, por tudo que nos autos consta e na presente peça ficou consignado, requer de Vossa Excelência, seja LIMINARMENTE concedida a presente ordem de habeas corpus para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como ausência de adequação e necessidade da constrição corpórea, considerando ainda, a primariedade do paciente e residência fixa. 
    Alternativamente, que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas à prisão, como tornozeleira eletrônica por serem mais adequadas e proporcionais. Após ouvido o Ilustre Procurador de Justiça, que a ordem seja tornada definitiva, por se tratar de inteira medida de Justiça” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.2.2016).
    8. Na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG decretou a prisão preventiva da paciente, com os seguintes fundamentos:
    “(...) Com efeito, da leitura dos autos do APFD, verifica-se que as acauteladas foram presas em flagrante, suspeitas da prática do crime previsto no art. 121, §2º do Código Penal.
    Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência e notadamente, nas declarações prestadas pelo condutor e testemunhas.
    Consoante o descrito nos autos, na data dos fatos, a vítima Creone Sebastião Vernek Porto dirigiu-se à residência de sua ex-esposa, a autuada Naiara Fernanda Gomes Porto, a fim de devolver o filho em comum da visitação. Consta que, na oportunidade, Creone estava em um veículo acompanhado de três mulheres e um rapaz, fato que teria incomodado a autuada Naiara Fernanda Gomes Porto, sua ex-sogra, genitora de Naiara. Iniciou-se daí uma discussão, inclusive com a troca de empurrões, tendo Creone desferido um tapa em Naiara.
    A vítima entrou na veículo, mas a autuada Maria Aparecida o puxou novamente para a via pública. Ato contínuo, populares teriam iniciado as agressões contra Creone, inclusive com golpes de martelo em sua cabeça, quando o então representado Leandro Henrique Teodoro desferiu-lhe uma facada na região do pescoço, causando-lhe a morte.
    Segundo relatos, mesmo após o golpe de faca e estando a vítima já caída ao chão, as autuadas continuaram hostilizando o ofendido e as pessoas que o acompanhavam, impedindo-as de prestar socorro e acionar o atendimento médico.
    Observo que, apesar de as autuadas e o representado serem primários, os fatos revestem-se de extrema gravidade e brutalidade, considerando que, em princípio, por motivação absolutamente desproporcional, fora ceifada uma vida humana, de forma repugnante e com extrema frieza (facada no pescoço), inclusive com posterior impedimento de atendimento médico.
    Por conseguinte, em atenção aos demais requisitos autorizadores da segregação cautelar, tenho que configurada, in casu, a necessidade da garantia da ordem pública” (sic, fl. 96, e-doc. 9). 
    No voto condutor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 1.0000.20.588011-5/000, impetrado no Tribunal mineiro, Relator o Desembargador Cássio Salomé, se assentou:
    “(...) Afere-se que a decisão supracitada, ao contrário do alegado pela impetração, está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos da persecução criminal, explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti).
    Demonstrada está, também, a necessidade da segregação cautelar, devido ao modus operandi empregado na ação. Conforme se extrai dos autos, sobretudo do APFD (anexos de n.º 16/18), no dia 16 de novembro de 2020, na Comarca de Santa Bárbara, a Polícia Militar, após tomar ciência da ocorrência de um conflito generalizado entre populares e que, nesse ínterim, C. havia sido alvejado com uma facada no pescoço, empreendeu diligências e foi informada pela médica responsável pelo atendimento da vítima, a qual veio a óbito, que, ao que tudo indicava, Maria Aparecida, ora paciente, ex-sogra de C., e Leandro, filho desta, foram os autores do crime. 
    Segundo consta, os castrenses, de posse dessas informações, foram ao “Povoado Machado” e se depararam com os supostos autores do crime: Maria Aparecida, Geraldo e Naiara; os quais foram presos em flagrante delito. 
    Prossegue a narrativa policial: (…)
    À vista disso, desnecessárias maiores considerações, pois basta uma simples leitura de como os fatos, supostamente, ocorreram para constatar a necessidade de se garantir a ordem pública em prol da sociedade, posto que a paciente, com sua atitude audaz, primo ictu oculi, demonstra ser pessoa potencialmente perigosa, que despreza a vida humana. 
    Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis). 
    Mas não só sob esse aspecto, a prisão é recomendada: praticado um crime – mormente os de grande repercussão social –, do Estado exige-se a resposta imediata. Isso em atenção à retributividade, inerente ao processo penal, que também serve como desestímulo para práticas delituosas de tal jaez; ou até mesmo como expressão de firmeza dos órgãos do Estado, na preservação dos valores que a sociedade elegeu como necessárias ao sadio bem viver coletivo. 
    A pronta resposta estatal é instrumento eficaz de combate aos criminosos que afetam a sociedade com suas condutas delitivas. A constante e hoje costumeira liberdade de criminosos implica no estímulo a prática de novos delitos, diante da certeza da impunidade, devendo ser preservada a ordem pública” (fls. 319-326, e-doc. 9)
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho do acórdão impugnado nesta impetração, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “(...) No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social da paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a vítima teria ido até o Povoado Machado/MG deixar seu filho Luan com a mãe da criança, a corré Naiara. Ao chegar à residência da ex-esposa, iniciou-se uma confusão entre os presentes, com xingamentos mútuos, tapas e murros. 
    Na sequência, indivíduos presentes na cena do crime tentaram colocar Creone no carro para irem embora, pois diversas outras pessoas no local começaram a agredi-lo por incitação da acusada Maria Aparecida, momento em que a recorrente conseguiu retirá-lo do veículo e alguém o agrediu com uma martelada na cabeça, tendo Leandro o acertado com uma faca que ficou cravada em seu pescoço. Após isso, Naiara retirou a arma branca do local ferido, momento em que Creone começou a sangrar muito e as testemunhas foram obrigadas pelos agressores, por meio de ameaças, a ir embora do local, sem que fosse prestado atendimento médico à vítima, tendo em vista que os agentes impediram que tal providência fosse tomada (e-STJ, fls. 92-96). (…)
    Vale registrar que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 
    Conforme se pode verificar, a agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos” (fls. 396-405, e-doc. 9).
    9. Pelos trechos transcritos, percebe-se ter sido a prisão preventiva da paciente decretada e mantida pelas instâncias antecedentes com fundamento na gravidade concreta dos fatos.
    A periculosidade da paciente evidencia-se pelo modus operandi de sua conduta. O crime teria sido praticado na presença do filho da vítima, de apenas sete anos, com acentuada violência, como assentado no Habeas Corpus n. 196.302/MG, de minha relatoria, impetrado em favor de Naiara Fernanda Gomes (corré na Ação Penal n. 0015731-34.2020.8.13.0572):
    “(...) Descabe também cogitar-se de descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.
    Consta dos autos que o crime teria sido praticado com muita violência: ‘o crime, em concreto, revela extrema gravidade, tendo em vista que a vítima fora morta em frente a seu filho de apenas sete anos de idade, por meio de um golpe de faca no pescoço, após receber, pelo menos, um golpe de martelo na região da cabeça, além de diversas outras agressões e, em fato que, a princípio, envolveu até mesmo impedimento de socorro médico’. 
    Pelo que descrito nos autos e mencionado nas decisões das instâncias antecedentes, a situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, na qual se enfatizou não ser aplicável o entendimento ali firmado em casos nos quais não se comprove violência ou grave ameaça a pessoa. E, como antes transcrito, o quadro apresentado é de inegável violência”.
    10. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    11. Não há base para o acolhimento da pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos e calcados em elementos concretos dos autos.
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Embora seja a paciente mãe de criança de onze anos (e-doc. 4), não faz jus à concessão de prisão domiciliar, considerando ter sido o crime a ela imputado praticado, em tese, com violência (inc. II do art. 318-A do Código de Processo Penal). 
    Não se vislumbra, no caso vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    15. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora